Tribunal: STF
Processo: Rcl 90444
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 828.  INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PESCADORES TERRA NOSSA (APPTN) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional – Tocantins, que supostamente teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 828.

2. A reclamante alega que “a presente Reclamação tem como pano de fundo uma Ação de Reintegração de Posse, movida por LUÍS FELIPE GRAVA DO VAL NASCIMENTO, que busca a desocupação de imóveis rurais ocupados por mais de 90 (NOVENTA) FAMÍLIAS, representadas pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PESCADORES TERRA NOSSA (APPTN)” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “em [03/07/2025] foi proferida decisão liminar determinando a reintegração de posse imediata, para desocupação, sob pena de multa diária, ignorando a realidade social da área ocupada e a necessidade de observância dos preceitos estabelecidos na ADPF 828 e na Resolução 510 do CNJ. Tendo em vista tratar-se de uma ocupação coletiva de pessoas vulneráveis” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “em [21/07/2025] o magistrado a quo, revoga a decisão liminar (EVENTO 35), após petição acostada no (EVENTO 32)” e “Em [22/07/2025] o autor apresenta Embargos de Declaração com efeitos infringentes (EVENTO 44). Imediatamente em [23/07/2025] o magistrado acolhe os embargos de declaração com efeitos infringente (EVENTO 48) e muda sua Decisão sem ao menos oportunizar a outra parte que se manifesta-se sobre os Embargos” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Aduz que “ignorando a realidade social da área ocupada e a necessidade de observância dos preceitos estabelecidos na ADPF 828 e na Resolução 510 do CNJ. Tendo em vista tratar-se de uma ocupação coletiva de pessoas vulneráveis, idosos, aposentados e crianças em situação de risco, o magistrado manteve a decisão que suspendeu sua própria decisão e manteve a reintegração de posse da área” (fl. 4, e-doc. 1). 

Reitera que “a decisão proferida em 03/07/2025, ao ignorar a ADPF 828 e a necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias por não ‘vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida’, desafia a realidade fática e o próprio propósito da ADPF 828” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede o deferimento da justiça gratuita. 

Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da liminar de reintegração de posse coletiva e do curso do processo originário, e, no mérito, requer que haja “a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para que esta promova a mediação e a busca por uma solução justa e humanizada para o conflito, em consonância com os preceitos constitucionais e a jurisprudência consolidada [e que seja determinada] a retomada da marcha processual, com a devida citação por oficial de todos os associados, e citando-se por Edital os que não forem encontrados, nos termos do Art. 554, § 2º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa”( fl. 27, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido.

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5. Defiro o benefício da justiça gratuita. 

6. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):

“Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por LUIS FELIPE GRAVA DO VAL NASCIMENTO em desfacor de WALDENICIO DA SILVA LOPES e outros, na qual o autor alega ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel rural Lote 12, Loteamento Porteira - 1ª Etapa, Fazenda Lagoa Encantada, matrícula n. 12.702, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Nacional/TO. 
Sustenta que exerce a posse direta da área desde 08/12/2000, com uso contínuo para agropecuária e agricultura, mediante contratos, cercamento e exploração econômica efetiva.
Afirma que o imóvel foi objeto de esbulho possessório recente, praticado pelos requeridos nos dias 07 e 08 de junho de 2025, que teriam rompido cercas, furtado porteiras e teriam instalado-se de forma clandestina, inclusive com uso de motosserras, caracterizando risco ambiental. 
A parte autora requer medida liminar, inaudita altera pars, para imediata reintegração da posse, com uso de força policial, e embargo de qualquer obra no local. 
(...)
No presente caso, a parte autora instruiu a petição inicial com farta documentação que comprva o exercício da posse direta sobre o imóvel rural objeto da lide, com animus domini, mediante uso efetivo da área para atividades agropecuárias e agrícolas. 
Desse modo, entendo que a documentação acostada confere legitimidade possessória ao autor, evidenciando que a ocupação da terra se dá de forma mansa, contínua, produtiva e ostensiva. 
A narrativa exposta na inicial, corroborada pelo Boletim de Ocorrência juntado aos autos, indica, em análise preliminar, que o esbulho ocorreu de forma clandestina nos dias 07 e 08 de junho de 1025, quando os requeridos teriam invadido o imóvel descrito na petição. 
Os elementos constantes dos autos evidenciam que a ocupação se destinou à apropriação indecida da área discriminada na inicial, sem qualquer indicativo de posse anterior legítima ou justo título por parte dos réus. 
Diante das razões apresentadas e da gravidade dos fatos narrados, reputa-se configurada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos suficientes à concessão da tutela de urgência pleiteada. 
O deferimento da medida liminar, nesse contexto, não apenas se mostra juridicamente admissível, mas necessário, diante da urgência em interromper atos contínuos de esbulho e degradação da área litigiosa. 
(...)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA LIMINAR requerida para: 
    1. DETERMINAR a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel rural descrito na inicial (...). 
    2. AUTORIZAR, se necessário, o uso de força policial e arrombamento para o cumprimento da medida, em caso de resistência ao cumprimento do mandado judicial.; 
    3. DETERMINAR o embargo imediato de quaisquer obras, construções ou intervenções na área objeto da lide, como medida destinada à preservação da integridade do bem e à prevenção de agravamento do litígio, sob pena de multa (...).”

7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Quanto ao regime de transição, decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 62670 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 06/03/2024).

8. Verifica-se que a ocupação da área em disputa ocorreu em junho de 2025. Essa é a premissa fática assentada pela autoridade reclamada. 

O regime de transição previsto na ADPF n. 828 somente se aplica às ocupações ocorridas até 31.3.2021, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 59000 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-05-2023  PUBLIC 31-05-2023)

A lógica subjacente à decisão proferida na ADPF n. 828 repousa sobre a proteção de populações em situação de vulnerabilidade já assentadas até 31 de março de 2021, quando o país enfrentava graves consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19. A criação desse marco visou a proteger ocupações que, à época, se estabilizaram no contexto excepcional e urgente da crise sanitária, de modo a evitar remoções que agravassem a situação de precariedade habitacional e aumentassem o risco social.

No presente caso, a ocupação teve início em junho de 2025, ou seja, após o marco temporal fixado pela ADPF n. 828, o que, por si só, afasta aplicação do precedente ao presente caso.

Portanto, na espécie não há violação por parte da decisão reclamada ao paradigma invocado.  

A não aplicação da ADPF n. 828 ao caso concreto, porém, não impede que o Poder Público adote as medidas de transição previstas naquela decisão. 

A transição ordenada e assistida no contexto de remoções coletivas, conforme previsto na ADPF n. 828, oferece diretrizes que, embora não obrigatórias para ocupações posteriores ao marco temporal, se mostram como boas práticas para assegurar a dignidade dos envolvidos. O Poder Público pode, portanto, voluntariamente observar a comunicação prévia, conceder prazo razoável para a desocupação e assegurar o encaminhamento de famílias para locais dignos, com o intuito de mitigar impactos sociais negativos e cumprir seu papel de proteção aos direitos fundamentais.

Esclareço, que esta decisão limita-se a reconhecer que as condicionantes da ADPF n. 828, fixadas para ocupações consolidadas até 31 de março de 2021, não se aplicam a ocupações posteriores, como a ocorrida em junho de 2025. Todas as demais questões, inclusive a determinação de medidas mitigadoras e operacionais, devem ser apreciadas nas instâncias ordinárias.

9. Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente